Tribunal: STF
Processo: ARE 1552696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS RESIDENTES OU DOMICILIADAS NO EXTERIOR. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INGRESSO DE DIVISAS NO PAÍS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. A controvérsia em discussão diz respeito à possibilidade de apropriação pelas associadas da impetrante de créditos de PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes dos serviços prestados para pessoas jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior.



    2. Os artigos 5º, II, da Lei nº 10.637/02 e 6º, II, da Lei nº 10.833/03 prescrevem que o PIS/COFINS não incidem sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.



    3. A Constituição Federal prevê a possibilidade de impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data (art. 5º, inciso LXIX). Nos termos do caput do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 



    4. Por direito líquido e certo, deve ser compreendido por aquele que pode ser demonstrado de plano, com documentação hábil à comprovação da ilegalidade ou abuso de poder que se pretende combater em juízo (prova pré-constituída), não comportando, pois, dilação probatória.



    5. Na hipótese em exame, a documentação apresentada pela impetrante não comprova a prestação de quaisquer serviços por suas associadas no exterior e consequente entrada de divisas no país. De fato, a impetrante carreou aos autos apenas os cartões CNPJ de suas associadas, documentos estes que não demonstram que os serviços prestados por suas associadas a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior representam ingresso de divisas no país. No que diz respeito à comprovação do ingresso de divisas no país, os principais documentos utilizados na exportação de serviços são o Contrato de compra e venda internacional, Fatura Invoice ou Fatura Proforma, a Fatura Comercial ou Commercial Invoice e Contrato de câmbio ou Contrato de Câmbio Simplificado.



    6. Saliente-se que a outorga de isenção deve ser interpretada de forma restrita, nos termos do art. 111 do CTN. No presente caso, como bem ressaltado no parecer ministerial, “não existe uma situação fática comum e homogênea a todas as associadas da impetrante. Ademais, o reconhecimento do direito das associadas à isenção pretendida demandaria a análise probatória de cada situação em concreto, incompatível com a estreita via do mandado de segurança coletivo.”



    7. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LXX, "b"; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por direito líquido e certo, deve ser compreendido por aquele que pode ser demonstrado de plano, com documentação hábil à comprovação da ilegalidade ou abuso de poder que se pretende combater em juízo (prova pré-constituída), não comportando, pois, dilação probatória.



    Na hipótese em exame, a documentação apresentada pela impetrante não comprova a prestação de quaisquer serviços por suas associadas no exterior e consequente entrada de divisas no país.



    De fato, a impetrante carreou aos autos apenas os cartões CNPJ de suas associadas, documentos estes que não demonstram que os serviços prestados por suas associadas a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior representam ingresso de divisas no país.



    No que diz respeito à comprovação do ingresso de divisas no país, os principais documentos utilizados na exportação de serviços são o Contrato de compra e venda internacional, Fatura Invoice ou Fatura Proforma, a Fatura Comercial ou Commercial Invoice e Contrato de câmbio ou Contrato de Câmbio Simplificado.



    Saliente-se que a outorga de isenção deve ser interpretada de forma restrita, nos termos do art. 111 do CTN. No presente caso, como bem ressaltado no parecer ministerial, “não existe uma situação fática comum e homogênea a todas as associadas da impetrante. Ademais, o reconhecimento do direito das associadas à isenção pretendida demandaria a análise probatória de cada situação em concreto, incompatível com a estreita via do mandado de segurança coletivo.” (...)



    No caso, não restou comprovado o alegado direito líquido e certo da parte impetrante, não merecendo reforma a sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente